Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722300-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA EMBARGADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO DESPACHO O feito foi chamado à ordem em razão da constatação de erro material no acórdão que constou voto de Desembargador que não participou da sessão de julgamento e, portanto, não participou do quórum de julgamento dos presentes autos. Foi determinada a retificação do acórdão e reabertura do prazo recursal, visto que os embargos de declaração de id 59396250 foram opostos parcialmente fundamentados em voto juntado por equívoco (id 59787621). O acórdão foi retificado e republicado (id 59906597 e 60013347). O novo prazo concedido transcorreu sem manifestação, motivo pelo qual o trânsito em julgado foi certificado (id 60962195). Willer Tomaz de Souza manifestou-se após a baixa definitiva do processo, oportunidade em que registrou que não teve ciência da retificação do acórdão e nova abertura de prazo recursal. Faz considerações de que não teve oportunidade de recorrer do despacho que chamou o feito à ordem (id 61352415). Verifico que as partes não foram cientificadas da reabertura de prazo para recurso contra o acórdão retificado. Determino a reabertura do prazo recursal das partes a contar da publicação do presente despacho. Intime-se Willer Tomaz de Souza para esclarecer se manterá as razões dos embargos de declaração de id 59396250 mesmo após a retificação do acórdão contra o qual foram opostos. Ele deverá apresentar novos embargos de declaração fundados no acórdão retificado se assim o interessar caso não ratifique os embargos de declaração anteriores, observado o prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, de cujo termo inicial será a data da publicação do presente despacho. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator